Tribunal: TJSP
Processo: 1050256-44.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
PROCESSO - Inadmissível o chamamento ao processo requerido pela parte apelante - O chamamento ao processo previsto no art. 130, do CPC/2015, não é obrigatório, e deve ser indeferido, quando se verificar que procrastinará a marcha normal do processo, caso dos autos, porquanto o feito já foi sentenciado, não se justifica a anulação da sentença, para processamento de chamamento do processo, uma vez

Ementa:
PROCESSO - Inadmissível o chamamento ao processo requerido pela parte apelante - O chamamento ao processo previsto no art. 130, do CPC/2015, não é obrigatório, e deve ser indeferido, quando se verificar que procrastinará a marcha normal do processo, caso dos autos, porquanto o feito já foi sentenciado, não se justifica a anulação da sentença, para processamento de chamamento do processo, uma vez que a ré poderá demandar contra o terceiro, em ação própria, o que entender direito.
CONTRATO BANCÁRIO, DÉBITO E DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Reconhecimento de que o contrato bancário objeto da demanda não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade dos débitos e a ilicitude dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a veracidade da assinatura da parte autora no documento particular em questão, o que acarreta a falta de prova da existência e da origem desses débitos impugnados pela parte autora - Reconhecido que o contrato bancário objeto da demanda não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida e a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que declarou "PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Carla Margarete Victoria em face de BANCO PAN S.A. para o fim de: 1) declarar a inexigibilidade débito".
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito de serviço e o ato ilícito da parte ré, consistente em indevido desconto de valores no benefício previdenciário da parte autora, em decorrência de operação fraudulenta, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - Manutenção da condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$10.000,00, com observação para explicitar, que a correção monetária incide a partir da data da prolação da r. sentença recorrida, e os juros de mora a partir do evento danoso, ou seja, do primeiro desconto indevido - O desconto indevido de valores em benefício previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.
DANO MATERIAL – Manutenção da r. sentença, na parte em que condenou "a parte ré à devolução simples do indébito, corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o indevido desconto". - A autora consumidora tem direito à restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário, visto que a apropriação ilícita em tela constituiu fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio da autora, sendo certo que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento indevido.
Recurso desprovido.